Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600696-54.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600696-54.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 18/11/2021
Processo referência: 0600696-54.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600696-
54.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Helio Gonzaga Diniz candidato(a) a Vereador(A) pelo 40 -
Partido Socialista Brasileiro - PSB, haja vista a existência de falha que compromete sua
transparência e regularidade e determinou, ainda, que os recursos caracterizados de origem não
identificada, no valor de duzentos e sessenta e quatro reais (R$ 264,00), sejam imediatamente
transferidos ao Tesouro Nacional, conforme art. 32, § 6º da RTSE n. 23.607, sob pena de inscrição
em dívida ativa e impossibilidade de obter certidão de quitação eleitoral até que haja o efetivo
pagamento. (Prestação de Contas Eleitorais relativas ao pleito municipal de 2020, apresentada por
Helio Gonzaga Diniz candidato a Vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de
Pinhais/PR, desaprovadas vez que, conforme restou evidenciado no parecer técnico conclusivo, a
partir do cruzamento de dados com a Secretaria da Fazenda do Estado, foram detectados gastos
de natureza eleitoral não informados a esta Justiça Especializada, em afronta ao previsto no art. 14
da RTSE n. 23.609; a despesa, realizada/saldada em 20/10/2020, não constou da prestação de
contas parcial e, como destacado, tampouco da final, inexistindo qualquer contrapartida nos
extratos bancários, fruindo o candidato de um serviço sem que a Justiça Eleitoral ou os
legitimados a impugnar as contas pudessem exercer o devido controle e fiscalização. Não se pode
olvidar que princípio contábil da tempestividade é plenamente aplicável às contas eleitorais,
devendo os fatos contábeis serem registrados em sua integralidade e no momento em que
efetivamente gerados. É o que se extrai do art. 36, §1º, da RTSE n. 23.607; é ônus do prestador
comprovar, documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização
como recurso de origem não identificada. Em sua manifestação (ID 90001157), o(a) candidato(a)
confirmou a contratação do serviço identificado pela análise técnica, bem como afirmou que o
valor desembolsado para sua quitação foi proveniente de recursos próprios que, porém, não se
encontram lastreados em conta bancária específica, tal como preconizado na Resolução TSE
23.607; em que pese a afirmação do(a) candidato(a) de que realizou a despesa com recursos
próprios, não se encontra colacionado aos autos qualquer documento hábil a comprovar a
procedência dos valores despendidos para financiar os serviços contratados junto a FELICIANO
GABRIEL DOS SANTOS - CNPJ 30.576.673/0001-55, na importância de R$ 264,00; logo, não se
desincumbindo o(a) candidato(a) do ônus de comprovar a origem dos valores utilizados para fazer
frente aos gastos omitidos, a importância despendida deve ser enquadrada como recurso de
origem não identificada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HELIO GONZAGA DINIZ VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
HELIO GONZAGA DINIZ (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
756
31/01/2022 15:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.227

RECURSO ELEITORAL 0600696-54.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELIO GONZAGA DINIZ VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: HELIO GONZAGA DINIZ
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. ÚNICA
IRREGULARIDADE. VALOR IRRISÓRIO EM TERMOS ABSOLUTOS. MÁ-
FÉ NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.
PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que "a omissão de despesas em sede de ajuste de contas
constitui vício que impede efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando
sua desaprovação. Precedentes" (REspe nº 184-15/PE, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de 26.3.2018).

2. No caso vertente, entretanto, a irregularidade apontada não revelou a
magnitude necessária para atrair a desaprovação das contas, considerando
que seu valor mostra-se ínfimo em termos absolutos - R$ 264,00.

3. Conquanto represente 26,40% do total arrecadado em campanha, o
entendimento jurisprudencial desta Corte e do c. TSE é no sentido de que,
"nas hipóteses em que não há má-fé, a insignificância do valor da
irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas, devendo
ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual
que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo
candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis
Moura, red. para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017).
Num. 42862756 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115522514300000041837305
Número do documento: 22013115522514300000041837305

4. Nesse contexto, a jurisprudência pátria assentou ser possível a aprovação
das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante
ínfimo em termos absolutos e desde que não esteja evidenciada má-fé do
prestador de contas.

5. A possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da insignificância, embora permita rechaçar a conclusão
pela desaprovação das contas, não tem o condão de afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com
ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento de recursos ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por HELIO GONZAGA DINIZ,
candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra Sentença proferida pelo
Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR (id. 42727739), que julgou desaprovadas as
suas contas em razão da identificação de recursos e gastos de campanha não
declarados, determinando o recolhimento do valor de R$ 264,00, ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32 da resolução TSE n. 23.607/2019.

Em suas razões recursais (id. 42727744), o recorrente alega que a prestação
de contas ratificadora deve ser aceita, defende que “o valor da despesa omitida (ainda
que paga com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha, em
prejuízo à comprovação da origem desses recursos) não superou o valor de R$ 1.064,10”
, que, por isso, não há gravidade na irregularidade, não sendo cabível o recolhimento do
valor que não teve a origem devidamente comprovada ao Tesouro Nacional.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso para aprovar as suas contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 42803645) apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.

Num. 42862756 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115522514300000041837305
Número do documento: 22013115522514300000041837305

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
razão da identificação de recursos e gastos de campanha não declarados e que não
transitaram pela conta bancária de campanha, determinando o recolhimento do valor de
R$ 264,00, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

No particular, foi identificada, mediante circulação e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
despesa com o fornecedor FELICIANO GABRIEL DOS SANTOS – CNPJ
30.576.673/0001-55, no valor de R$ 264,00 (NFE), revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, contrariando o disposto nos artigos 14 e 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019 que têm a seguinte redação:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº 9.504/97, art. 22, §3º).

§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o registro
da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral que não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

Da redação expressa do artigo supracitado, infere-se que o pagamento de
despesas fora das contas bancárias de campanha implica em irregularidade grave,
Num. 42862756 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115522514300000041837305
Número do documento: 22013115522514300000041837305

porque compromete a confiabilidade da origem da receita e pode ensejar a desaprovação
das contas.

Em relação a esta irregularidade, a recorrente afirma que “agindo de boa-fé
buscou realizar a correta apresentação de suas contas de campanha (...) falhas como as
que embasam a sentença de primeiro grau não são suficientes para o comprometimento
e consequente desaprovação das contas de campanha. (...) Sobre o tema dos princípios
da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade que permitem a superação de
irregularidades que representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo.”

Em que pese o lançamento da despesa na prestação de contas retificadora, o
pagamento fora das contas bancárias de campanha implica em irregularidade grave,
porquanto compromete a confiabilidade da origem da receita.

Entretanto, na espécie, a irregularidade em questão atingiu a quantia de
apenas R$ 264,00, permitindo a aplicação dos princípios da insignificância, da
razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do recente entendimento deste TRE e
do c. TSE, confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do
prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores ínfimos,
quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade mesmo quando atinjam percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600704-11.2020.6.16.0033. REDATOR DESIGNADO
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 07/10/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL
PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. ÚNICA
IRREGULARIDADE. VALOR IRRISÓRIO EM TERMOS ABSOLUTOS. MÁ-FÉ NÃO
DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
1. É cediço que "a omissão de despesas em sede de ajuste de contas constitui vício que
impede efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação. Precedentes"
(REspe nº 184-15/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26.3.2018).

2. No caso vertente, entretanto, a irregularidade apontada não revelou a magnitude
necessária para atrair a desaprovação das contas, considerando que seu valor mostra-se
ínfimo em termos absolutos R$ 74,00 (setenta e quatro reais).

3. Conquanto represente 17,45% do total arrecadado em campanha, o entendimento
Num. 42862756 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115522514300000041837305
Número do documento: 22013115522514300000041837305

jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que, "nas hipóteses em que não há má-
fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de
contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual
que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al nº
1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão Min.
Henrique Neves, DJe de 9.2.2017 grifei).

4. Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal Superior assentou ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante
ínfimo em termos absolutos e desde que não esteja evidenciada má-fé do prestador de
contas. Referido entendimento foi ratificado nas eleições de 2016, conforme se verifica nos
seguintes precedentes: AgR-REspe nº 444-73/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de
29.9.2018, e AgR-REspe nº 206-79/RN, de minha relatoria, DJe de 6.9.2018.5. Agravo
regimental desprovido.

[TSE, AgRg no REspE nº 40822, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 14/02/2019]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE DE DESPESAS PAGAS COM A UTILIZAÇÃO DOS
RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONTEXTO FÁTICO–PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS MERAMENTE FORMAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 28/TSE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão regional, ao analisar a moldura fática nele delineada, manteve a
desaprovação das contas em razão das seguintes irregularidades com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC): ausência de
comprovação de gasto no valor de R$ 2.331,20 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e
vinte centavos), relativo ao contrato celebrado com o Facebook, e ausência de recolhimento
ao Erário de valores não utilizados no montante de R$ 95,40 (noventa e cinco reais e
quarenta centavos).

(...)

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é considerado diminuto o valor
equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos),
ou, superado esse critério, o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060542767, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 143, Data 04/08/2021)

De outra forma, referida irregularidade deve conduzir à determinação de
recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada - vício que gera a devolução ao erário
de valores utilizados indevidamente, nos termos do artigo 32, VI, da Res. TSE nº
Num. 42862756 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115522514300000041837305
Número do documento: 22013115522514300000041837305

23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para aprovar as
contas com ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento dos recursos ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600696-54.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
HELIO GONZAGA DINIZ VEREADOR, HELIO GONZAGA DINIZ - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO
Num. 42862756 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115522514300000041837305
Número do documento: 22013115522514300000041837305

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022

Num. 42862756 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115522514300000041837305
Número do documento: 22013115522514300000041837305